Tribunal: TJSP
Processo: 1012964-91.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR QUE O VALOR DO ALUGUEL MENSAL SEJA APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
I. Caso em Exame
1. Ação de reintegração de posse cumulada com lucros cessantes e pedido liminar ajuizada por proprietários de imóvel rural contra a ex-esposa de um dos autores, que permaneceu residindo no

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR QUE O VALOR DO ALUGUEL MENSAL SEJA APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
I. Caso em Exame
1. Ação de reintegração de posse cumulada com lucros cessantes e pedido liminar ajuizada por proprietários de imóvel rural contra a ex-esposa de um dos autores, que permaneceu residindo no imóvel após o divórcio. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, determinando a reintegração de posse e condenando a ré ao pagamento de aluguéis mensais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas e (ii) inexistência de posse prévia dos apelados, devendo o pedido ser discutido em ação petitória.
III. Razões de Decidir
3. O juiz possui liberdade para indeferir provas se considerar que há elementos suficientes nos autos, não configurando cerceamento de defesa.
4. Inexiste justo título que legitime a posse da requerida, que permaneceu no imóvel após o divórcio, em comodato verbal, configurando posse precária.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento ao recurso para determinar que o valor do aluguel mensal devido pela ré seja apurado em sede de liquidação de sentença.
Tese de julgamento: 1. A posse precária ocorre quando a coisa é retida indevidamente após solicitação de devolução. 2. A condenação em aluguéis deve ser apurada em liquidação de sentença.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, §2o; art. 345, III.